Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE JUROS. INOCORRÊNCIA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. VIABILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O autor firmou contrato de alienação fiduciária com a instituição ré, cujo negócio jurídico dispõe acerca da expressa pactuação de juros de 1,42% ao mês; 18,44% ao ano e Custo Efetivo Total da operação de 2,45% ao mês e 34,24% ao ano.
2. As taxas previstas no contrato celebrado entre as partes não divergiram de modo extravagante da média praticadas por outras instituições financeiras no mesmo período. O autor aderiu de maneira voluntária e consciente às cláusulas pactuadas, portanto, a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no Contrato não deve ser declarada.
3. O serviço de avaliação foi efetivamente prestado. As tarifas cobradas corresponderam a 1,63% do financiamento no caso do registro do contrato e de 0,97% no caso da tarifa de avaliação, percentuais que não se revelam excessivos.
4. O mutuário contratou o seguro prestamista de forma voluntária, por meio de instrumento contratual próprio, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não havendo que se falar em venda casada, não restando caracterizada a abusividade da venda.
5. Não demonstrado o pagamento indevido e em excesso, não há falar em repetição de indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.
6. Apelação conhecida e não provida.